Tribunal: STF
Processo: RE 1315095
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio de decisão (eDOC 11), que determinou a devolução dos autos com fundamento no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 445 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020. 



    No entanto, os autos foram reenviados ao STF ao fundamento de que o Tribunal de Justiça manteve o acórdão proferido no julgamento da apelação (eDOC 17, p. 3).



    Dessa forma, passo ao julgamento do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, impugnando acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – APOSENTADORIA – REVISÃO – EXCLUSÃO DE PARCELA INTEGRANTE DE PROVENTOS – DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - REVISÃO DO ATO IMPUGNADO – LEI FEDERAL Nº 9.784/99 E LEI LOCAL Nº 2.834/01 – PROCESSO ADMINISTRATIVO – GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL [CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA] – HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO – RECURSO PROVIDO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.” (eDOC 2, p. 141)



    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 18; 32, § 1º; 37, caput, e 71, III do texto constitucional, bem como as Súmulas 346 e 473.



    O recorrente alega, em síntese, que o reconhecimento da decadência pelo Tribunal a quo acabou por afastar a atribuição do Tribunal de Contas de promover a revisão do ato de aposentação.



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Verifico inicialmente que, além de reconhecer a decadência do direito de anular o ato de aposentadoria, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios afirmou expressamente que a Administração Pública não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao determinar, em 14.09.2005, a realização de glosas em aposentadoria concedida em 20.11.1995. Transcrevo trecho relevante do acórdão recorrido:



    “Sendo assim, e já em última análise, descortina-se, inexoravelmente, como ilegal o ato ora impugnado, posto que levado a efeito serodiamente bem como à míngua do procedimento administrativo próprio, sem observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou seja, com clara desconsideração ao princípio do devido processo legal”.



    O acordão recorrido, portanto, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que aponta a necessidade de observância do contraditório e ampla defesa nos processos de aposentadoria em que decorridos mais de 5 anos de sua chegada ao Tribunal de Contas:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DAQUELE ATO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO PREJUDICADO. I - Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente. II - O termo inicial do prazo para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão conta-se a partir da data em que o processo administrativo é recebido na Corte de Contas. III – Segurança concedida em parte para que seja reaberto o processo administrativo com a observância do due processo of law. IV – Prejudicado o agravo interposto contra decisão que concedeu a liminar. (MS 28333, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27-02-2012)



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES. EXAME DA LEGALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL (ARTIGO 71, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DE SUA CHEGADA À CORTE DE CONTAS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA QUE SEJAM ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. (MS 25568, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-05-2012)



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DAQUELE ATO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO CUMULATIVA, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente. II - O termo inicial do prazo para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão conta-se a partir da data em que o processo administrativo é recebido na Corte de Contas. III – No caso dos autos, não há falar em qualquer irregularidade na negativa de registro da aposentadoria, seja porque não transcorreram mais de cinco anos da data do recebimento do processo, seja porque foi dada a oportunidade de defesa ao impetrante. IV – Por fim, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35662-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 10-04-2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente